Tribunal: TJES
Processo: 5011657-02.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011657-02.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
RECORRIDO: SERGIO MURILO PEREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE AO TENTAR REALIZAR UMA COMPRA A PRAZO FOI SURPREENDIDO COM A NEGATIVA DA OPERAÇÃO EM RAZÃO DE UMA NEGATIVAÇÃO LANÇADA PELA INSTITUIÇÃO RÉ. TAL NEGATIVAÇÃO DEU-SE SEM QUALQUER AVISO PRÉVIO E ALÉM DISSO AO CHECAR O QUE MOTIVOU O ATO NÃO TEVE QUALQUER INFORMAÇÃO QUANTO AO CONTRATO QUE GEROU O SUPOSTO DÉBITO DE R$1.383,60. APÓS O OCORRIDO, FOI TENTADO CONTATO JUNTO A REQUERIDA PARA OBTER INFORMAÇÕES E TENTAR SOLUCIONAR O PROBLEMA, SEM SUCESSO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO OBJETO DOS AUTOS, B) R$12.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS, C) DETERMINAÇÃO PARA QUE A RÉ RETIRE A NEGATIVAÇÃO E ABSTENHA-SE DE REALIZAR AS COBRANÇAS ILEGAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL PARA: A) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA, B) CONDENAR A RÉ: 1) NO CANCELAMENTO DA PENDÊNCIA, 2) NA EXCLUSÃO DA COBRANÇA, 3) NA RETIRADA DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO E 4) NO PAGAMENTO DE R$3.000,00 EM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA: A) ALTERAR A OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA QUE SEJA DETERMINADO O CUMPRIMENTO MEDIANTE OFÍCIO, B) IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS E C) SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)